Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732435-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES DESPACHO 1. Diante da renúncia noticiada no ID no 30017221, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 76, §2o, I). 2. A retificação da autuação quanto ao nome das advogadas do agravante somente será possível após o transcurso do prazo previsto no art. 112, §1o do CPC. 3. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO